Tribunal: TJMT
Processo: 1012944-29.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012944-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS RALADOS CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 07.173.246/0001-04 (AGRAVADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), LATICINIOS MIL LAC LTDA - CNPJ: 36.973.998/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS RALADOS CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 07.173.246/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PRIMICIA LTDA - CNPJ: 02.815.002/0001-64 (AGRAVADO), ADRIANA ROSA RESENDE - CPF: 926.366.081-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROSA RESENDE - CPF: 304.587.811-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DELMA SUELY REZENDE - CPF: 346.873.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO PEREIRA RESENDE - CPF: 327.968.381-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO PERICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 400, I, DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão que, em liquidação de sentença, rejeitou impugnação ao laudo pericial e declarou a inexistência de débito relativo a contratos bancários, diante da não apresentação de documentos essenciais pelo banco, apesar de reiteradas oportunidades processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a ausência de documentos essenciais à liquidação autoriza a declaração de inexistência do débito; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa diante da rejeição da impugnação ao laudo pericial; (
iii
) determinar se a decisão agravada violou a coisa julgada ao reconhecer a inexistência da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão anterior assegura ao banco a oportunidade de produzir prova quanto à existência dos débitos, condicionando a validade das cobranças à demonstração de sua origem na fase de liquidação.

O banco não cumpre o ônus probatório, deixando de apresentar documentos indispensáveis, mesmo após múltiplas oportunidades concedidas pelo juízo.

A perícia judicial conclui pela impossibilidade total de apuração de valores, em razão da ausência de elementos essenciais como extratos, comprovantes e registros de movimentação.

A impugnação ao laudo pericial é
inócua
, pois questiona metodologia de cálculo sem que existam dados mínimos que permitam qualquer quantificação.

A decisão agravada observa estritamente a coisa julgada, aplicando a consequência expressamente prevista de nulidade das cobranças não comprovadas.

Estão presentes os requisitos para incidência do art. 400, I, do CPC, autorizando a presunção de veracidade dos fatos que dependiam dos documentos não apresentados.

Não há cerceamento de defesa, pois o contraditório foi assegurado, com ampla oportunidade de produção probatória, inclusive pericial.

A declaração de inexistência do débito decorre do descumprimento do ônus probatório pelo banco e da impossibilidade técnica de comprovação da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A ausência injustificada de documentos essenciais sob guarda da parte devedora, em liquidação de sentença, autoriza a aplicação do art. 400, I, do CPC e a presunção de veracidade dos fatos contrários ao seu interesse.

Não há cerceamento de defesa quando a parte dispõe de reiteradas oportunidades para produção probatória e permanece inerte.

A declaração de inexistência de débito, quando condicionada à não comprovação da origem das cobranças, não viola a coisa julgada, mas a concretiza.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373 e 400, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 2232795-38.2022.8.13.0000, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 11/04/2023; TJ-MT, AI 1025316-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04/12/2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1012944-29.2026.8.11.0000

BANCO BRADESCO S.A.

x

INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PRIMICIA LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Jauru que, nos autos de liquidação de sentença no. 0000690- 95.2006.8.11.0047, rejeitou a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo agravante e declarou a inexistência de débito em relação aos contratos objeto da liquidação.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorre em cerceamento de defesa, ao rejeitar a impugnação apresentada pelo banco com base exclusivamente na suposta ausência documental.

Defende que o laudo pericial não concluiu pela inexistência material do contrato ou do débito, mas apenas afirmou impossibilidade técnica de apuração de saldo, o que não autoriza, por si só, o reconhecimento da inexistência da relação obrigacional.

Alega que a ausência de documentos suficientes para liquidação não autoriza a declaração de inexistência da obrigação, mas, quando muito, o reconhecimento da iliquidez do título, o que não seria o caso uma vez que foi possível apurar pela perícia parte dos débitos.

Aduz que se o laudo não conseguiu quantificar valores, o máximo juridicamente admissível seria determinar nova perícia, admitir critérios supletivos, ou reconhecer a imp
ossibilidade momentânea de liquidação, mas jamais extinguir a relação obrigacional.

Destaca que a decisão agravada viola frontalmente a coisa julgada, pois a sentença revisional transitada em julgado expressamente reconheceu a existência dos contratos, limitando-se a declarar nulas apenas as cobranças cuja origem não fosse comprovada; não extinguir o contrato, nem declarar inexistente a relação jurídica.

Menciona a inaplicabilidade automática do art. 400, I, do CPC, pois estabelece presunção relativa, jamais absoluta, e não pode ser aplicada automaticamente quando: há cópias contratuais nos autos; inexistem indícios de má-fé processual; a dificuldade decorre da antiguidade da contratação; a própria decisão colegiada anterior do TJMT determinou oportunizar nova produção probatória.

Enfatiza que a impugnação apontou erro grave de metodologia, consistente na substituição indevida do Coeficiente de Financiamento para Séries Não Periódicas pela Tabela
Price
, sem respaldo contratual, de modo que esse vício, por si só, contamina o laudo,
conforme o art. 473, II, CPC.

Pugna
pela cassação da decisão agravada, por cerceamento de defesa e violação à
coisa julgada.

Foi deferido efeito suspensivo ao recurso (ID
356544888
).

Em contrarrazões (ID
363173859
), a agravada defende a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso versa sobre a declaração de inexistência de débito em liquidação de sentença, fundamentada na ausência de documentação essencial não apresentada pela instituição financeira executada.

Inicialmente, importante registrar que esta mesma relação processual já foi objeto de análise por esta Câmara no agravo de instrumento no 1013114-06.2023.8.11.0000, quando se reconheceu que, naquele momento processual, não cabia o julgamento do cumprimento de sentença com a declaração de inexistência da dívida, porque ao executado deveria ser oportunizada a realização de prova acerca da eventual existência dos valores cobrados, sob pena de cerceamento de defesa.
É o fragmento do acórdão:

“
Extrai-se do julgado que a prova da existência da dívida questionada, ou a persistência dela, após os ajustes dos encargos modulados pela decisão, ficou relegada para a fase de liquidação de sentença, na qual foi conferida ao banco mais uma chance de demonstrá-la, por meio da apresentação dos documentos indispensáveis à sua aferição, o que somente seria possível com a juntada dos extratos das contas correntes, com a demonstração dos lançamentos efetuados a título de crédito, débito e encargos contratuais, já que os pagamentos dos contratos eram efetuados por meio de débito em conta.

Ressalte-se, por oportuno, que não se cogita da prova do crédito contratado, já que, além de restar incontroverso, porque não integrou a causa de pedir, ficou demonstrado com a juntada dos contratos.

A discussão que se trava até este momento processual, cinge-se à existência, ou não, do débito registrado em nome dos autores, ora exequentes, junto à instituição financeira executada, em razão dos contratos questionados, uma vez que, conforme posto na petição inicial, eles acreditavam poder alcançar a quitação, com a repetição do indébito dos pagamentos efetuados indevidamente.

Não obstante, mais uma vez, e desta feita em inobservância à determinação exarada pelo aresto executado, o banco executado se descuidou do ônus que lhe competia e deixou de apresentar, no cumprimento de sentença, os extratos das contas correntes dos exequentes, a fim de apurar a persistência dos débitos registrados na conta, o que, repita-se, somente seria possível com a apuração dos lançamentos dos pagamentos efetuados, que eram realizados mediante desconto de valores nas respectivas contas, atrelados aos lançamentos efetuados a título de débito, calculados nos termos modulados pelas decisões judiciais, exaradas tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição.

Todavia, não se pode deixar de considerar que a decisão exarada ao id. 105275588 - Pág. 2, de modo equivocado, determinou a apresentação dos contratos que formalizaram as operações de crédito, os quais, aliás, já integram o caderno processual, de modo que, nos moldes proferidos, a determinação judicial certamente induziu o executado a erro, conforme de infere da manifestação exarada ao id. 105967522.

Portanto, a despeito da clareza da deliberação consignada na parte dispositiva do aresto executado, não cabe, ao menos neste momento processual, a providência reclamada pelos agravantes, porque ao executado deve ser oportunizada a realização de prova acerca da eventual existência dos valores cobrados, sob pena de cerceamento de defesa.
”

Assim, conforme consignado no acórdão anterior, esta Corte expressamente reconheceu
a n
ulidade de todas as cobranças, as quais o banco não lograsse êxito em comprovar a origem, porém consignou que
"a despeito da clareza da deliberação consignada na parte dispositiva do aresto executado, não cabe, ao menos neste momento processual, a providência reclamada pelos agravantes, porque ao executado deve ser oportunizada a realização de prova acerca da eventual existência dos valores cobrados, sob pena de cerceamento de defesa."

Ocorre que, após aquela decisão, foram concedidas ao banco agravante múltiplas oportunidades para apresentação da documentação necessária
s
, o que não foi cumprido pelo banco.

Após todas essas oportunidades processuais, o laudo pericial (ID 211345306) foi categórico ao
determinar
que "
não foi possível determinar os valores efetivamente devidos ou credores, em razão da ausência de documentos essenciais, tais como: extratos bancários detalhados; comprovantes de depósitos ou de pagamentos realizados; comprovantes de inadimplência; documentos que vinculassem as duplicatas ou títulos aos respectivos contratos.
"

A perícia foi ainda mais específica ao concluir que "
não dispõe de elementos suficientes para quantificar débitos ou créditos, nem para elaborar planilhas de evolução financeira ou cálculos de juros e descontos sobre os contratos analisados
.
"

Nesse contexto, o banco agravante apresentou impugnação ao laudo pericial (ID 217192385), questionando aspectos metodológicos, especificamente a substituição do sistema de amortização (Coeficiente de Financiamento para Séries Não Periódicas pela Tabela
Price
).

Contudo, tal impugnação mostra-se manifestamente
inócua
, uma vez que a perícia foi conclusiva no sentido da impossibilidade total de realizar qualquer cálculo diante da ausência de documentação essencial. Discutir metodologia de cálculo quando não existem elementos para qualquer quantificação é exercício desprovido de utilidade prática para o deslinde da controvérsia.

No caso, o
acórdão exequendo de
clarou
expressamente "
nulas as cobranças,
cujas as
quais o banco não demonstrar a origem especificamente, nos termos do pedido inicial, tudo a ser apurado em liquidação de sentença
.
"
A perícia judicial confirmou inequivocamente que o banco não demonstrou a origem específica das cobranças, cumprindo-se exatamente o comando da coisa julgada.

A decisão agravada, portanto, não extrapolou os limites do título executivo judicial, mas sim aplicou a consequência jurídica nele expressamente prevista para a hipótese de não comprovação da origem das cobranças pelo banco.

Desse modo, e
stão configurados todos os pressupostos para aplicação do art. 400, I, do CPC
, quais sejam, a
determinação judicial específica para apresentação de documentos, prazo adequado concedido ao banco, não apresentação dos documentos essenciais e impossibilidade técnica atestada pela perícia.

A presunção legal de veracidade dos fatos que se pretendia provar pelos documentos não apresentados encontra-se plenamente justificada pelas circunstâncias processuais e pela conclusão pericial definitiva.

Assim, não
há falar em cerceamento de defesa quando múltiplas oportunidades foram concedidas ao banco, perícia específica foi realizada para análise da documentação, o contraditório foi amplamente assegurado com apresentação de quesitos e assistente técnico, e a impugnação pericial foi devidamente apreciada pelo juízo.

O banco teve amplo direito de defesa e todas as
oportunidades processuais para comprovar
o débito
, não o fazendo por impossibilidade própria, conforme restou demonstrado no laudo pericial.

Nesse contexto, a
alegação de violação à coisa julgada não prospera,
pois a decisão agravada aplicou exatamente a consequência jurídica prevista no acórdão exequendo para a hipótese de não demonstração da origem das cobranças pelo banco.

Não se trata de extinção arbitrária de obrigações, mas sim do cumprimento da determinação expressa contida no título executivo judicial, após regular procedimento probatório que confirmou a ausência dos elementos necessários à comprovação dos débitos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
RECURSO NÃO PROVIDO 1.
A dificuldade na produção da prova por parte do liquidante não pode ser empecilho para o correto desenvolvimento do procedimento de liquidação da sentença. 2. A ausência da apresentação de documentos, impossibilitando o cumprimento de sentença, possibilita a incidência do art. 400 do CPC que prevê a aplicação da pena de confissão nos casos em que a parte não realiza a exibição do documento pleiteado.
3. Recurso não provido.
(TJ-MG - AI: 22327953820228130000 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/04/2023, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INÉRCIA DO EXECUTADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS CÁLCULOS DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, cancelou precatório e RPV expedidos, determinando o retorno à fase de liquidação, sob o fundamento de ausência de documentos necessários à elaboração dos cálculos pelo ente público executado. II. Questão em discussão
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de documentos indispensáveis à liquidação, cuja apresentação compete ao devedor, autoriza a homologação dos cálculos apresentados pela parte credora com presunção de veracidade. III. Razões de decidir 3. Constatada a inércia reiterada do Município, mesmo após intimações regulares para apresentação dos documentos exigidos, torna-se legítima a homologação dos cálculos apresentados pela exequente, nos termos do
art
. 400, I, do CPC. 4. A conduta do devedor, ao deixar de cumprir com obrigação processual essencial, não pode resultar em benefício próprio, sendo vedado ao Judiciário premiar a torpeza, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e STF. 5. Prevalece a eficácia dos atos processuais já praticados, incluindo a homologação dos cálculos e a expedição de precatório e RPV, assegurando a efetividade da prestação jurisdicional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Decisão agravada reformada para restabelecer a homologação dos cálculos e a expedição do Precatório e da RPV. Tese de julgamento: “
1. Na liquidação de sentença, a ausência injustificada de documentos sob guarda do devedor autoriza a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelo credor. 2. A inércia do devedor em cumprir obrigações processuais essenciais não pode ser premiada com a anulação de atos processuais regularmente praticados.”
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, 400, 525, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1 .993.202, Rel. Min. Nancy Andrighi,
j .
11/04/2023; TJDFT, AI 07025213620228070000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 20/04/2022; TJMG, AI 1 .0000.19.021270-4/005, Rel.
Des .
Aparecida Grossi, j. 16/02/2022.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10253167820248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)

Desse modo, a

decisão agravada encontra-se plenamente justificada e em consonância com a coisa julgada
, eis que o
acórdão anterior desta Câmara reconheceu a necessidade de oportunizar a produção probatória, o que efetivamente ocorreu através de regular procedimento pericial.

Assim, m
antida a inércia do banco na apresentação dos documentos essenciais, com perícia
conclusiva pela impossibilidade de quantificação dos débitos, a declaração de inexistência de débito
em favor do banco
é medida que se impõe em cumprimento ao comando contido na coisa julgad
a
, de modo que a decisão agravada não comporta reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026